Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, uma vez que o contrato que o originou foi declarado nulo (PJ-e 0705404.44.2022.8.07.0003) e, ainda, julgou improcedentes os pedidos de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Apresentadas as contrarrazões.

3. Em razões recursais, a autora alega que a ocorrência de coisa julgada não impede o ajuizamento de nova ação, uma vez que cada ilícito guarda autonomia em relação aos demais por ser o contrato entre as partes uma relação de trato continuado. Defende estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova e, ainda, ter sido violado o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pelo reconhecimento de inexistência da coisa julgada e julgamento do mérito com base na teoria da causa madura. Requer, ao final, a anulação da sentença e a condenação do réu ao pagamento de danos morais e demais verbas pleiteadas na petição inicial.

4. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

5. Conforme art. 502, do Código de Processo Civil, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Desse modo, entende-se que o esgotamento ou dispensa das vias recursais, torna definitiva a decisão que enfrentou a questão principal no processo (art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal; art. 337, §4o do CPC).

6. No caso, a sentença prolatada na ação n° 0705404.44.2022.8.07.0003, ajuizada pela autora em desfavor da instituição financeira ré, e que tramitou perante o mesmo juízo sentenciante, declarou nulos os contratos de empréstimos no 338807758 e no 311922784, e determinou a cessação dos descontos cobrados. Ainda, condenou o banco ao pagamento de R$ 2.954,16, a título de restituição de parcelas e R$ 2.000,00, por danos morais.

7. Em havendo descumprimento do julgado, deveria a autora requerer o seu cumprimento com as devidas penalidades, e não ajuizar nova ação. Precedente: (Acórdão n.823114, 20140110612608ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/09/2014, Publicado no DJE: 02/10/2014. Pág.: 248).

8. Assim sendo, considerando que ambas as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, operou-se a coisa julgada material em relação a declaração de inexistência de débito.

9. Em relação aos pedidos de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais, conforme bem afirmado pela juíza sentenciante, "conquanto não se negue a falha na prestação do serviço oferecido pela requerida naqueles autos, ao oportunizar a implementação dos contratos reconhecidos nulos, assim como de demorar para cessar os descontos indevidos, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/2015, de provar que a cobrança do débito de R$122,37 (cento e vinte dois reais e trinta e sete centavos), que fora a ela dirigida, chegou a culminar na negativação de seu nome e, consequentemente, do prejuízo moral que suportou em razão da conduta praticada.", ou seja, apenas anexou aos autos comunicado de negativação para regularização do débito em 10 dias sob pena de disponibilização.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, em razão da efetiva demonstração de insuficiência financeira.

12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.